Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002340-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 336.228.769-72 (AGRAVANTE), LEOMAR DA SILVA SIMONINI - CPF: 468.464.091-49 (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002340-48.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
José Aparecido de Souza

Agravado:
Leomar da Silva Simonini

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002340-48.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
José Aparecido de Souza

Agravado:
Leomar da Silva Simonini

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Aparecido de Souza, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem imóvel move em desfavor de Leomar da Silva Simonini, revogou a determinação de intimação do INCRA, e indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel lote 108 do P.A Caeté, situado na zona rural do Município de Diamantino. Determinou a remessa do processo novamente ao CEJUSC para realização de tentativa de conciliação entre as partes.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que demonstra a ocorrência do esbulho de sua posse no imóvel rural. Assevera que a partir do momento que o réu Leomar vendeu o sítio ao agravante, com entrega das chaves e saída do imóvel, o vendedor perdeu completamente a posse sobre o bem.

Segue defendendo que no momento em que Leomar decidiu, unilateralmente, retornar ao sítio, praticou o esbulho. Assevera que a posse está demonstrada por meio do contrato de compra e venda realizado entre as partes, e relato entre as testemunhas realizados na ata notarial. E que o esbulho, foi comprovado diante da contra-notificação enviada, em que há confirmação de que ele somente deixaria o imóvel a partir da regularização do imóvel urbano, e ainda ofereceu um veículo como pagamento das devoluções dos valores.

Assegura que são vastos os documentos que comprovam os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse do imóvel, diante do lastro probatório como a ata notarial, declaração de testemunhas, boletim de ocorrência e contra notificação do réu, além da desnecessidade de intervenção do INCRA, o que antes era uma questão que obstaculizava o pedido. Pugna pela concessão da reintegração no imóvel. Subsidiariamente, pleiteia o cancelamento da audiência de conciliação designada, diante da tentativa anterior ter sido frustrada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 118243468).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 118707586).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 121296494) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002340-48.2022.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
José Aparecido de Souza

Agravado:
Leomar da Silva Simonini

V O T O

Cinge-se dos autos que
o agravante interpôs ação de reintegração de posse contra
Leomar da Silva Simonini, alegando que as partes pactuaram contrato de compra e venda de imóvel rural, denominado sitio 108 da região de Caeté, Município de Diamantino.

Narrou a ocorrência de esbulho de sua posse no imóvel rural, a partir do momento em que o réu Leomar decidiu de forma unilateral retornar para o sítio.

O douto magistrado indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores (id. 118043458).

Contra essa decisão se insurge o agravante discorrendo novamente sobre os fatos narrados na inicial, asseverando a ocorrência de esbulho praticado no imóvel pelo agravado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre o esbulho praticado pelo agravado, diante da pactuação de troca de posse de imóveis estabelecidas no contrato firmado entre as partes e do suposto distrato realizado pelo recorrido.

É fato que a ação de reintegração de posse tem rito próprio e segue o prescrito nos dispositivos específicos, e no caso não advém a certeza dos argumentos esposados pelo agravante, como bem salientou o douto magistrado:

“
Da cláusula quarta do contrato ID. 64507717 infere-se que o negócio jurídico de venda e compra da área foi realizado fora do lapso de inegocibilidade do art. 189 da CR/88, razão porque constata-se que não há motivo para intervenção do INCRA no feito, de modo que revogo a determinação de intimação do referido órgão. De outra feita, da contestação ID. 66545940 observa-se que estão controvertidos os requisitos para a almejada a reintegração de posse (exercício da posse; turbação/esbulho; data da turbação/esbulho), tendo o requerido negado com veemência que o autor tenha ingressado na posse do imóvel (“o Requerente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, pois conforme mencionado anteriormente, o mesmo nunca possuiu a posse do imóvel em litigio”), controvérsia que deve ser seguramente dirimida por outras provas, além das que já constam atreladas ao feito. Destarte, diante da celeuma instalada, entendo insubsistentes, por ora, os requisitos da liminar possessória, razão porque INDEFIRO o pedido de reintegração.
” (id. 118043458).

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022